Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-09.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708243-09.2022.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Antonia Pontes Mafra Apeladas: Banco BMG S/A Banco Agibank S/A Banco do Brasil S/A Fundação Sistel de Seguridade Social Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A Banco Cetelem S/A Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonia Pontes Mafra (Id. 73212080) contra a sentença (Id. 73212078) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC. As sociedades anônimas Banco BMG S/A, Banco Bradesco S/A e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A suscitaram, em suas contrarrazões (Id. 73212082, Id. 73212092 e Id. 73212099), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso de apelação, diante do alegado desrespeito ao princípio da dialeticidade. A sociedade anônima Fundação Sistel de Seguridade Social suscitou, em suas contrarrazões (Id. 73212101), questão preliminar concernente à ausência de interesse processual pela ora recorrente. Assim, manifeste-se a apelante a respeito dos temas aludidos, nos moldes da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator